Tribunal: TJDFT
Processo: 0700017-81.2026.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. CARDIOPATIA GRAVE. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão preferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu a tutela de urgência pretendida a fim de que fosse determinada a imediata suspensão dos descontos de imposto de renda incidentes nos rendimentos do agravante em razão do acometimento por cardiopatia grave.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo regular. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. Em seu recurso, o agravante aduz que possui diagnóstico de doença grave (Cardiopatia Grave) e que, embora os relatórios médicos comprovem a gravidade da condição e a Lei 7.713/88 lhe confira o direito à isenção do imposto de renda, o pedido de tutela antecipada para suspensão imediata do imposto foi indeferido pelo Juízo de primeira instância, sendo mantida a cobrança do tributo mesmo diante dos altos custos com tratamento e da legislação que garante a isenção. Argumenta que a verba pretendida tem caráter alimentar e, portanto, é necessária à sua subsistência. Assim, pretende a suspensão imediata da exigibilidade do tributo.

4. A concessão da isenção pretendida requer a comprovação de que a condição indicada no laudo médico apresentado amolda-se aos critérios determinados na legislação pertinente, sendo indispensável o exercício do contraditório na demanda originária.

5. Ademais, eventual julgamento de improcedência da ação geraria efeitos financeiros irreversíveis para os cofres públicos em razão da irrepetibilidade das verbas de natureza alimentar. Nesse sentido: (Acórdão 1823948, 07024185820238079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1939696, 0738008-96.2024.8.07.0000, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.)

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

7. Sem condenação em honorários (Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência - TUJ).

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.